Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0701997-05.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: CLAUDINALIA ALVES TOMAZ AGRAVADO: EDUARDO JORGE PEREIRA DE REZENDE DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso especial interposto no ID no 47941933, uma vez que se refere a outro processo. Proceda a Secretaria à juntada do referido recurso, bem como da petição de ID no 47941934, nos autos do processo eletrônico no 0740533-22.2022.8.07.0000, caso ainda não tenham sido lá apresentados. Após, retornem os autos à 8a Turma Cível, porquanto não há recurso constitucional interposto no presente feito. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007